Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-75.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 275.049.131-20 (RECORRENTE), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (RECORRIDO), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado:

1016957-75.2020.8.11.0002

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA

Recorrida:

MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE SUPOSTO FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE SUPERMERCADO. INFUNDADAS SUPEITAS. COMPROVAÇÃO DA ABORDAGEM E DA ACUSAÇÃO FALSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora
MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA postula indenização por danos morais, por acusação de suposto furto de 1 (uma) embalagem de leite, ocorrido no estabelecimento comercial do reclamado K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA.

2.

Extrai-se dos autos que, no dia 17/01/2020, a autora estava no mercado da Recorrente, quando foi surpreendida por um funcionário que a acusou de ter subtraído um leite, justificando que o fato teria sido gravado pelas câmeras de segurança.

3.

Pelo conjunto probatório, restou incontroverso que o funcionário do supermercado, diante da análise das câmeras do estabelecimento comercial, com o intuito de impedir suposto furto, deu causa à abordagem e à acusação de que a parte autora estivesse com a embalagem de leite em sua bolsa.

4.

A empresa, por sua vez, não comprovou a ocorrência do furto no interior do mercado, seja por meio de testemunha, seja por meio de fotografias/gravações, tendo ela somente imputado falsamente crime à cliente, diante de infundada desconfiança.

5.

A imputação de crime em supermercado configura dano moral passível de indenização, notadamente diante da repercussão da acusação entre os demais consumidores presentes no local, da intensidade do constrangimento sofrido pela cliente, além da desconfiança infundada, já que a empresa não conseguiu demonstrar que a cliente havia subtraído o produto.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora
MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA postula indenização por danos morais, por acusação de suposto furto de 1 (uma) embalagem de leite, ocorrido no estabelecimento comercial do reclamado K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA para:

“condenar o reclamado a pagar à parte requerente, a título de danos morais, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data”.

A Recorrente
K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Estando configurada a falha na prestação de serviço restou configurada, consequentemente o dever indenizatório, tendo em vista que a situação ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, essencialmente, se considerar que não houve a
comprovação da ocorrência do furto no interior do mercado, seja por meio de testemunha, seja por meio de fotografias/gravações, tendo a Recorrida somente imputado falsamente crime à cliente, diante de infundada desconfiança.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso
, CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrente em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023